Tribunal: TJPA
Processo: 0007153-25.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007153-25.2016.8.14.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE CLEBER MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. Se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Ministério Público
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedente a Denúncia, absolvendo o réu da prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal
(Num. 14587891 - Pág. 15).

As razões recursais do apelante voltam-se para a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela sua cassação e novo julgamento (
Num. 14587892 - Pág. 1/5
).

Em Contrarrazões, José Cleber Melo Ferreira requereu o Não Conhecimento do Recurso, e, se conhecido, pelo seu Improvimento (Num. 14587892 - Pág. 23/26).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso (Num. 14587893 - Pág. 7/13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

Conforme relatado, o Ministério Público insurge-se contra sentença que absolveu o réu
José Cleber Melo Ferreira
da conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal, aduzindo que as provas dos autos demonstram que o réu foi autor do fato criminoso, pugnando por novo julgamento.

Defende que a testemunha ocular, Jon Elder Pereira Teles, teria visto o réu com a arma de fogo utilizada no delito.

O apelado alega que a testemunha mencionada foi a que mais apresentou versão contraditória nos autos, requerendo a manutenção do veredicto.

No caso concreto, não obstante o argumento expendido nas razões do apelado, entendo pela nulidade da decisão absolutória do Conselho de Sentença.

Vejamos.

Consta na Denúncia que, no dia 29.08.2015, por volta de 13h:30m, a vítima estava saindo de sua casa, juntamente com a testemunha WALMIR SOUSA FARO JÚNIOR em seu carro, quando os denunciados se aproximaram, passando a discutir com a vítima durante três minutos, dizendo-lhe "TU PENSA QUE EU SOU PALHAÇO, É?", até que sacaram uma arma a atiraram na cabeça da vítima, atingindo aproximadamente três tiros. Toda a ação foi presenciada pelo policial JON ELDER PEREIRA TELES, que ao perceber que os denunciados estavam tentando fugir, desferiu três disparos no pneu do carro, porém lograram êxito na fuga.

Pronunciado e submetido a julgamento, o apelante foi absolvido da prática de homicídio qualificado, bem como da prática de lesão corporal, o que ensejou a interposição do presente apelo.

Na Ata de Julgamento do Júri, id, Num. 14587891 - Pág. 4, consta que o Juiz Presidente “indagou dos jurados se estavam prontos para a votação, fez os esclarecimentos, determinou a evacuação do plenário e passou a ler e explicar os quesitos formulados”.

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“ACUSADO: JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA) - art, 483 e ss. do CPP:

1.

As lesões descritas no laudo necroscópico de fls. 43/47 (autos de IPL) foram a causa da morte da vítima JOSÉ CAMPOS PALHETA JUNIOR? (materialidade)

SIM.

2.

O acusado JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA é coautor do crime de homicídio que vitimou JOSÉ CAMPOS PALHETA JUNIOR? (autoria)

NÃO”.

Ao final da leitura da sentença, o Douto representante do Ministério Público, manifestou expressamente o interesse em apelar da decisão do Conselho de Sentença.

Consoante se extrai do interrogatório, na primeira fase do Júri, o acusado CLEBER negou em juízo a autoria do delito, afirmando que estava dormindo dentro do veículo em que estavam os demais acusados, ressaltando que fora atingido por um disparo efetuado pelo policial JON ELDER, que presenciou o fato e teria reagido tentando evitar a fuga. Disse, ademais, que os disparos foram feitos pelo acusado JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR, vulgo ZEQUITA.

Ao prestar depoimento em juízo, ainda na fase de pronúncia, a testemunha JON ELDER PEREIRA TELES, sargento da polícia militar, informou que presenciou a ação criminosa, reconhecendo seguramente o acusado JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA como sendo um dos que abordaram a vítima. Disse que reconheceu de pronto o acusado RAFAEL de outras ocorrências, e o CLEBER por fotografias na Delegacia de Polícia, um mês depois, mais ou menos. Disse que foi o CLEBER o autor dos disparos que vitimou fatalmente o Sr. JOSÉ CAMPOS PALHETA JÚNIOR.

Jon Elder Pereira Teles, ao ser inquirido em Plenário, afirmou, em síntese,
“
que presenciou os fatos. Que estava na casa de uma amiga que morava a lado da residência da vítima. Que seu carro empatava a saída do carro da vítima, ocasião em que ela pediu para que arredasse, e assim o fez. Que ele então saiu com o carro e fechou o portão. Que nesse momento chegou um carro. Que saíram duas pessoas do carro e abordaram a vítima que os ânimos se assaltaram. Que pouco tempo depois escutou os disparos. Que percebeu que a vítima tinha sido alvejada. Que dois elementos corriam em direção a um carro branco que estava nas proximidades que deu disparos com sua arma de fogo. Posteriormente chamou o socorro e a polícia militar. Que os acusados conseguiram fugir. Que atirou na direção do veículo em fuga. Que não viu a abordagem que já observou quando dois voltavam para o local. que o acusado era uma das pessoas. que não deu para perceber se tinha mais alguém no veículo, mas acredita que sim.

Que viu o acusado com a arma na mão em direção ao veículo. que as vozes exaltadas que ouviu não era da vítima e sim dos dois. Que a vítima não estava armada. Que tinha conhecimento das atividades ilícitas dos três, inclusive já prendeu Rafael. Que o reconhecimento realizado em delegacia pelo depoente, foi em menos de um mês. Que antes do depoimento de Rafael, já sabia do nome do acusado. Que pode afirmar com segurança que viu o acusado com a arma empreendendo fuga”.

Walmir Sousa Faro Júnior, amigo que estava ao lado da vítima no momento dos fatos, em depoimento perante o Júri, declarou
“
que não lembra quantos abordaram o carro da vítima. Que estava de cabeça baixa. Que ouviu falarem “pensa que sou palhaço?”. Que ouviu pelo menos 3 tiros. Que saiu correndo no primeiro tiro. Depois que os tiros foram desferidos não viu mais nada. Que não lembra de ter descrito qualquer pessoa, ao depor perante autoridade policial. Que não está com medo de nada.

Que identificou as pessoas na delegacia porque a delegada estava falando. Que confira que a vítima apresentava comportamento estranho como se tivesse com medo de algo. Estava pedindo dinheiro emprestado para muita gente, inclusive para o depoente. Que não sabe de dívida da vítima com algum dos acusados. Que não reconhecia o acusado como pessoa que atirou. Que não sabia que ele estava preso. Não sabe se a vítima devia ao Zequita. Que já conhecia José Cleber. Que soube somente hoje que ele estaria preso.

Antônio Ronierison Nascimento Palheta, irmão da vítima e Ângela Maria Nunes da Silva, esposa da vítima
,
ouvidodos em Plenário como informantes, não presenciaram os fatos, não sabiam de rixa ou dívida com um dos acusados, muito menos tinham conhecimento de fatos relevantes.

Amanda de Kássia Pereira Leal afirmou em Juízo
“
que os fatos ocorreram próximo a sua casa.

que viu quando um carro chegou, duas pessoas chegaram e atiraram na vítima. que não viu o acusado. Que com os tiros, ficou sem ação, parada e de cabeça baixa. Que conhece o acusado de vista. Que se ele tivesse descido do carro, teria condições de reconhecê-lo. Que estava sozinha”.

Rosenilda Oliveira Modesto, ouvida como informante por ser amiga do acusado, ao ser inquirida judicialmente, na segunda fase do Júri, declarou

“que é dona do bar onde Cleber estava amanhecido muito bêbedo. Que chegou um jovem, perguntou se ele queria ir e o levou para casa dele. Que a mulher do acusado foi atrás dele no bar. Que não conhecia o cidadão que abordou o acusado. Que ele estava sentado. Que saiu do bar umas sete horas da manhã. Que não viu nada sobre o assassinato da vítima. Que não estava presente”.

Ao ser interrogado, o acusado José Cleber Melo Ferreira, nega a autoria, afirmando
“
que não participou da morte da vítima. Que não ligou para Rafael para fazer um acerto de contas para o Zequita. Rafael chegou no moto taxi. Conversou com Zequita. que falaram que iam leva-lo para casa. que não viu arma de fogo quando estavam bebendo e nem dentro do carro. Que não foi ao bar a pedido do Rafael. Estava dentro do veículo, mas não desceu do veículo. Que Zequinha e Rafael descera.

Que dentro do carro estavam somente conversando e rindo. O Rafael estava na frente de passageiro e Zequita dirigia. Que não sabe quem efetuou os disparos. Que o policial mentiu em seu depoimento. Que não desceu em nenhum momento do veículo. não sabe dizer como o policial o reconheceu. Não sabe se Zequita tinha rixa com a vítima. Que viu falarem sobre uma televisão. que não sabia do que ia acontecer e nem tinha intenção de promover o crime. Não sabe quantos tiros pegou no carro. Que Rafael foi acertado com um disparo. Que não sabe onde pegou o tiro. Não tinha uma quarta pessoa dentro do carro. Que após os tiros, pedia par parar para que descesse do carro. Eles falavam que tinham receio de ir preso. Que não sabe pra onde eles foram depois que saiu do carro. Que estava bebendo sozinho e não tinha relação com o Zequita e nem Rafael. Não tem inimizade com Rafael. Acredita que o policial o confundiu com o Zequita que nenhum momento saiu da cidade. Que sempre esteve no mesmo lugar. Que foi preso quase um ano depois dos fatos. que não sabe de qualquer dívida. Que não sabe quem abordou o carro da vítima nem as pessoas envolvidas no fato. Em resumo, estava bebendo no bar, de sexta para sábado, que o zequita estava bebendo também. que a esposa foi duas vezes atrás do depoente, de moto. Que não foi com ela de moto, pois ela estava de moto. Que o zequita se ofereceu para a esposa do depoente para leva-lo até sua casa. que pagaram a conta e saíram. Que ficou deitado no carro. Que no caminho zequita falou “olha o fulano”. que desceu primeiro zequita e depois Rafael. Que não conhecia a vítima. Que não foi chamado para fazer cobrança até porque não conhecia eles”.

Embora as decisões do júri sejam soberanas, o Código de Processo Penal admite a possibilidade de recurso quando a decisão for contrária à prova dos autos (inciso III do artigo 483).

Conforme assegura o art. 5.º, XXXVIII, c, da Constituição da República, os vereditos do Tribunal do Júri são soberanos, o que tem como objetivo limitar interferências de outros órgãos jurisdicionais nas matérias de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Isso restringe a possibilidade de se cassar a decisão proferida e assim submeter o réu a novo julgamento, o que somente poderá ocorrer quando se comprove erro grave na apreciação do conjunto probatório pelo corpo de jurados, o que não é o caso destes autos.

No caso telado, houve 1 (uma) testemunha ocular, policial militar
Jon Elder Pereira Teles
que não presenciou o momento do homicídio, mas afirma ter visto o apelado em fuga com a arma na mão; a informante Amanda de Kássia Pereira Leal, afirmou categoricamente que o apelado não estava entre as pessoas que viu descendo do carro; o apelado não nega que estava no local do crime, porém, afirma que não participou do evento, que estava muito porre e dormia dentro do veículo, acordando ao ser alvejado; o outro acusado Rafael, em depoimento, relatou que desceu do carro para comprar refrigerante e que Zequita e o apelado teriam ido abordar a vítima. Afirmou, ainda, que havia uma quarta pessoa que não foi confirmada.

Ressalto que a defesa a todo momento tentou desacreditar a testemunha
Jon Elder Pereira Teles
- policial, alegando divergência em seus depoimentos prestados nas diversas fases, tanto investigatória, quanto processual.

Nos delitos de competência do Júri, diante da existência de duas versões acerca dos fatos, a opção dos jurados por uma delas não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando existentes elementos fáticos probatórios
.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal

Nos termos da orientação do STJ, a "
anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
" ( HC n. 538.702/SP , relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

Ademais, a mesma Corte enfatiza que somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória.

O Tribunal de Justiça não pode substituir o Tribunal do Júri na apreciação e valoração da prova produzida, pois atua de modo limitado, "como verdadeira
giurisdizione regolatrice
, constatando ou não a existência de error in procedendo ou
error in judicando
" (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal, volume 4, 2000, p. 377).

Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, além dos depoimentos colhidos em sede de instrução processual penal.

Logo, não se trata de contrariar a prova dos autos, mas de valorá-la. A admissão de determinado elemento de convicção existente no processo é que, essencialmente, ocupa as razões do inconformismo da defesa.

A escolha do Júri pelo argumento defensivo não foi abusiva ou arbitrária, portanto, não há autorização para invalidação do veredito popular.

Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos,

à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente.

Dessa forma, após examinar o acervo probatório para confrontá-lo com a decisão recorrida, concluo não se tratar de erro judiciário, pois a absolvição não é completamente dissociada do conjunto probatório, por isso não há desarmonia que acarrete a pretendida anulação do julgamento.

Neste caso, não seria possível determinar a realização de novo Júri sem afrontar o princípio constitucional da soberania do veredito popular, porquanto a decisão apelada apenas adotou a tese da defesa explanada em Plenário.

Certo é que, existindo nos autos duas versões, como visto, sendo uma delas acolhidas pelo Conselho de Sentença,
in casu
, a da Defesa, não há como afirmar que sua decisão está contrária à prova dos autos, pois, na existência de duas, fez opção por uma delas.

Por fim, reitero que não compete a este Tribunal dizer se a solução adotada pelo corpo de jurados foi a mais acertada, devendo-se manter, assim, a decisão do Conselho de Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, nos termos desta fundamentação.

Belém, 10/10/2023